Tribunal: TJSP
Processo: 1031687-51.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"AÇÃO DE COBRANÇA – Empréstimo consignado – Banco que pretende antecipar o vencimento do débito – Inadmissibilidade – Ausência de inadimplência – Banco que continua efetuando os descontos na folha de pagamentos do autor, ainda que limitados a 30% conforme decisão judicial – Sentença mantida – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031687-51.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado ROBERTO SANTANA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031687-51.2019.8.26.0506 -Voto no 48484
2
VOTO. No: 48484
APEL. No: 1031687-51.2019.8.26.0506
COMARCA : RIBEIRAO PRETO
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : ROBERTO SANTANA DA SILVA
“AÇÃO DE COBRANÇA Empréstimo consignado Banco
que
pretende
antecipar
o
vencimento
do
débito

Inadmissibilidade Ausência de inadimplência Banco que
continua efetuando os descontos na folha de pagamentos do
autor, ainda que limitados a 30% conforme decisão judicial
Sentença mantida Recurso improvido.”
1)
Insurge-se
o
apelante
contra
sentença que julgou extinta sem resolução do
mérito a ação de cobrança que moveu contra o
apelado,
alegando,
em
síntese,
que:
está
caracterizada a mora independente da limitação de
30%; a verba honorária deve ser reduzida.
Efetuou-se o preparo.
Recebido
o
recurso,
o
apelado
apresentou resposta argumentando que a r. sentença
deve ser mantida.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Trata-se
de
ação
de
cobrança
ajuizada pelo banco no qual afirmou que as partes
entabularam contrato de crédito ao consumidor,
sendo que o autor teria deixado de disponibilizar
crédito
em
sua
conta
corrente
para
débitos
oriundos dessa operação.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes se caracteriza como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as
normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031687-51.2019.8.26.0506 -Voto no 48484
3
conforme entendimento sumulado pelo E. STJ (Súmula
297) e consolidado pelo STF no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2591.
Ora,
no
caso
em
tela,
o
autor
comprovou que as parcelas do empréstimo estavam
sendo debitadas de sua folha de pagamentos no
patamar de 30% dos seus vencimentos líquidos,
conforme decisão judicial proferida nos autos do
processo no 1014701-56.2018.8.26.0506.
Portanto,
não
há
como
se
falar
inadimplência do autor ou mora a justificar o
vencimento antecipado do débito e sua cobrança
integral como pretende o banco-apelante.
Verifica-se que o banco não pretende
cobrar diferença dos valores das parcelas do
empréstimo,
mas
antecipar
o
vencimento
do
contrato, o que não se admite tendo em vista a
inexistência de inadimplência ou mora.
Nesse
sentido
já
decidiu
este
Sodalício:
“APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Decisão proferida nos autos do
processo 1016873-05.2017.8.26.0506 que
limitou os descontos da cobrança de
empréstimos Casa Bancária que intenta
a cobrança dos valores por outros
meios
Descabimento.
SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Apel. no
1012716-52.2018.8.26.0506
37a Cam.
Dir. Priv. Rel. Des. SERGIO GOMES
j. 03.06.2020)
De
rigor,
portanto,
a
manutenção
integral da r. sentença.
Não há que se falar em redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031687-51.2019.8.26.0506 -Voto no 48484
4
verba honorária, uma vez que ausente condenação,
deve ser fixada sobre o valor dado à causa pelo
próprio banco.
Por fim, majora-se a verba honorária
para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, par. 11, CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator